Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730702-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINATO LUSTOSA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edinato Lustosa Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 241975156 do processo n. 0721113-17.2025.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pela agravada, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia. Em suas razões recursais (ID 74438265), o agravante pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, cita o art. 99 do CPC e jurisprudência correlata ao tema. Ressalta que, diante do pedido de concessão de justiça gratuita, a exigência do recolhimento do preparo recursal caracterizaria cerceamento do direito de defesa. No mérito, esclarece que o veículo objeto da ação de busca e apreensão é destinado para seu exercício profissional. Cita o art. 833, IV, do CPC e o art. 5o, XV, da CF a fim de amparar os seus argumentos. Sustenta que após obter o financiamento do veículo em questão verificou não se tratar de um acordo vantajoso, por entender que se tratava de uma relação contratual desequilibrada e abusiva. Afirma que tem enfrentado uma grave crise financeira, a qual provocou o inadimplemento das parcelas do financiamento do veículo. Pontua que “o bem objeto do financiamento, ora ameaçado de apreensão, constitui-se no único meio de subsistência do Agravante, sendo utilizado para seu trabalho e garantindo seu sustento”. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a suspenção ação de busca e apreensão até o julgamento do mérito da ação revisional proposta para discutir as cláusulas do contrato de financiamento. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. Decido. 2. No que se refere à análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça, ao analisar os autos de origem, verifica-se que o recorrente, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, apenas apresentou captura de imagem relacionada à declaração de hipossuficiência em sua contestação (ID 242852172, p. 11), desacompanhada de qualquer comprovante de rendimentos e despesas mensais. Do mesmo modo, observa-se que o agravante se limitou a requerer a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais, sem apresentar documentos que comprovem suas alegações. Nesse cenário, embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Assim, diante da ausência de elementos que possam comprovar os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, torna-se necessária a intimação do agravante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por meio de carteira de trabalho, contracheque, demonstrativo de pagamento, declaração do imposto de renda do último exercício fiscal, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, informe de rendimento anual, emitidos pelos bancos que se relaciona, e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora